Tribunal: TJMT
Processo: 1011897-83.2025.8.11.0055
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011897-83.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CUSTODIO SILVEIRA LEDO - CPF: 487.925.601-30 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONCLUSÃO PERICIAL E O CONJUNTO PROBATÓRIO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOPROFISSIONAIS DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA DE REABILITAÇÃO. NATUREZA ACIDENTÁRIA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para restabelecer auxílio por incapacidade temporária acidentário e convertê-lo em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, espécie 92, em favor de segurado acometido por grave patologia lombar decorrente de acidente de trabalho, fixando a DIB em 14/09/2025, com pagamento das parcelas vencidas e confirmação da tutela de urgência. O INSS sustenta ausência de prova de incapacidade permanente e impossibilidade de reabilitação, além de insurgir-se contra os consectários legais fixados na sentença.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza o reconhecimento da incapacidade permanente do segurado, apesar de a perícia judicial ter apontado incapacidade temporária; e (ii) estabelecer se os consectários legais fixados na sentença observam os critérios constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.

O art. 42 da Lei nº 8.213/91 assegura aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado incapaz e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta subsistência.

4.

A emissão de CAT pelo empregador e a concessão administrativa anterior de auxílio por incapacidade temporária acidentário, espécie 91, demonstram o reconhecimento administrativo do nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade laborativa.

5.

A perícia judicial confirma incapacidade laborativa total do segurado, evidenciando limitação importante da coluna lombar, marcha lentificada, sinal de Lasègue positivo e hérnia discal com compressão radicular, incompatíveis com o exercício de atividade braçal.

6.

O julgador não está vinculado à conclusão pericial quanto à temporariedade da incapacidade, podendo valorar o laudo em conjunto com os demais elementos probatórios, nos termos do art. 479 do CPC.

7.

A atividade habitual do segurado em serviços gerais e jardinagem exige esforço físico incompatível com as limitações funcionais constatadas no laudo pericial e nos exames de imagem.

8.

A análise da incapacidade deve considerar fatores pessoais e socioeconômicos do segurado, como idade avançada, baixa escolaridade e histórico laboral exclusivamente braçal, circunstâncias que inviabilizam reabilitação profissional efetiva.

9.

A indicação de procedimento cirúrgico não afasta o direito ao benefício permanente, pois o segurado não está obrigado a submeter-se à cirurgia, conforme dispõe o art. 101 da Lei nº 8.213/91.

10.

O termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve corresponder ao dia seguinte à cessação administrativa do benefício anteriormente concedido, diante da continuidade do quadro incapacitante.

11.

A sentença observa corretamente os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados pelos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O magistrado pode afastar a conclusão pericial quanto à temporariedade da incapacidade quando o conjunto probatório demonstrar impossibilidade concreta de reabilitação profissional do segurado.

2.

A análise da incapacidade previdenciária deve considerar não apenas o diagnóstico clínico, mas também as condições pessoais, sociais e profissionais do segurado.

3.

A indicação de procedimento cirúrgico não impede a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, pois o segurado não está obrigado a submeter-se a tratamento invasivo.

4.

O reconhecimento administrativo prévio do benefício acidentário constitui elemento relevante para comprovação do nexo causal entre acidente laboral e incapacidade.

5.

O termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente corresponde ao dia seguinte à cessação indevida do benefício temporário anteriormente concedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedente a ação previdenciária ajuizada por José Custódio Silveira Ledo, para condenar a autarquia ao restabelecimento do benefício por incapacidade e à sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, espécie 92, com DIB em 14/09/2025, RMI correspondente a 100% do salário de benefício, além do pagamento das parcelas vencidas, com confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta, em síntese, que a sentença se afastou indevidamente da conclusão pericial, pois a perita judicial reconheceu incapacidade total, porém temporária, com estimativa de recuperação no prazo de oito meses a contar de 14/09/2025.

Alega que não há prova suficiente de incapacidade permanente, de irreversibilidade do quadro clínico ou de impossibilidade de reabilitação profissional, razão pela qual requer a reforma da sentença, para afastar a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com adequação do benefício aos limites técnicos fixados no laudo judicial, ou a improcedência do pedido de conversão.

Insurge-se, ainda, contra os consectários legais fixados na sentença, ao argumento de que a correção monetária e os juros de mora devem observar os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça para as condenações impostas à Fazenda Pública, especialmente os Temas 810/STF e 905/STJ, bem como a disciplina superveniente da Emenda Constitucional nº 113/2021, com incidência da taxa SELIC, uma única vez, a partir de sua vigência.

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção integral da sentença. Afirma que o Juízo não está adstrito à conclusão pericial, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, e sustenta que o próprio laudo descreveu quadro clínico grave, com limitação importante dos movimentos da coluna lombar, sinal de Lasègue positivo à esquerda e marcha lentificada. Argumenta que possui 56 anos, baixa escolaridade e histórico laboral restrito a atividades braçais, circunstâncias que inviabilizam a reabilitação para função compatível com sua subsistência. Aduz, ainda, que o INSS reconheceu administrativamente a natureza acidentária do benefício anterior, espécie 91, e que a indicação cirúrgica não autoriza a negativa do amparo permanente, pois o segurado não é obrigado a se submeter a procedimento cirúrgico. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal limita-se a verificar se o conjunto probatório autoriza a manutenção da sentença que reconheceu o direito do segurado à aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, apesar de a perícia judicial ter classificado a incapacidade como temporária, com estimativa de recuperação em oito meses.

A sentença deve ser mantida.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por incapacidade permanente é devida ao segurado que, após o cumprimento da carência, quando exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Em matéria acidentária, demonstrado o nexo entre o infortúnio laboral e a incapacidade, o benefício possui natureza acidentária, conforme os arts. 19, 20 e 21 da Lei nº 8.213/91.

No caso, a qualidade de segurado, a carência e a natureza acidentária do quadro não constituem ponto de dúvida relevante. A CAT foi emitida pelo empregador e registrou acidente típico ocorrido em 20/06/2025, por esforço excessivo ao erguer objeto pesado, e o próprio INSS concedeu administrativamente auxílio por incapacidade temporária acidentário, espécie 91, no período de 16/07/2025 a 13/09/2025. Esse histórico administrativo possui especial relevância, pois revela que a própria autarquia reconheceu, em momento anterior, o nexo entre o evento laboral e a incapacidade do segurado.

A prova pericial judicial, por sua vez, longe de afastar a pretensão inicial, confirmou a existência de incapacidade laborativa total. A perita consignou que o autor, com 56 anos de idade, escolaridade correspondente ao primeiro ano do ensino médio e ocupação de serviços gerais/jardinagem, apresenta dor lombar irradiada para o membro inferior esquerdo desde o acidente, com indicação cirúrgica e espera pelo SUS. No exame físico, identificou limitação importante da flexão frontal, hiperextensão, inclinação lateral e rotação da coluna lombar, sinal de Lasègue positivo à esquerda e marcha lentificada. A ressonância magnética da coluna lombar apontou, entre outros achados, abaulamentos discais, osteófitos, alterações degenerativas, redução foraminal e hérnia extrusa extraforaminal à esquerda em L4-L5, com compressão da raiz emergente esquerda de L4.

É verdade que a perita classificou a incapacidade como temporária e estimou prazo de oito meses para tratamento e recuperação. Todavia, essa conclusão não vincula o julgador, pois a prova pericial deve ser apreciada em conjunto com os demais elementos dos autos, conforme o art. 479 do Código de Processo Civil. O juiz pode afastar, total ou parcialmente, a conclusão técnica quando existirem razões concretas extraídas do próprio laudo, da documentação médica e das condições pessoais do segurado.

Essa é exatamente a hipótese dos autos. A conclusão de temporariedade não se harmoniza, de modo suficiente, com os achados objetivos do exame físico, com os exames de imagem e com o perfil socioprofissional do autor. O segurado exerce atividade braçal, em serviços gerais e jardinagem, função que exige esforço físico, permanência em pé, movimentos repetitivos e aptidão funcional incompatível com limitação importante da coluna lombar, marcha lentificada e quadro doloroso com irradiação para membro inferior. A incapacidade reconhecida pela perita não é meramente parcial ou restrita a tarefas específicas; é total para a realidade profissional apresentada no processo.

Além disso, a documentação médica assistente é convergente ao indicar quadro osteomuscular relevante, com afastamentos prolongados, indicação cirúrgica, claudicação e ausência de condições laborativas. A existência de indicação cirúrgica não afasta o direito ao benefício permanente, pois o segurado não está obrigado a se submeter a procedimento cirúrgico, nos termos do art. 101 da Lei nº 8.213/91. Também não se pode condicionar a proteção previdenciária a uma recuperação futura, incerta e dependente de procedimento ainda não realizado, especialmente quando a espera pelo SUS e a reabilitação posterior não possuem previsibilidade concreta.

A análise da incapacidade, em hipóteses dessa natureza, não deve se restringir ao diagnóstico ou ao prazo abstrato de recuperação. Deve considerar as condições pessoais do segurado, a atividade habitual, a idade, o grau de instrução, o histórico laboral e a possibilidade real de reabilitação. O autor possui 56 anos, baixa escolaridade e trajetória profissional vinculada a ocupações braçais. Nessas circunstâncias, a reabilitação para atividade leve, administrativa ou intelectual revela-se improvável, não por mera presunção etária, mas pela conjugação entre limitações físicas relevantes e perfil laboral estritamente manual.

A sentença, portanto, não desconsiderou a perícia judicial. Ao contrário, partiu dos achados objetivos do próprio laudo, cotejou-os com os demais documentos médicos e aplicou corretamente o art. 479 do Código de Processo Civil. A divergência ocorreu apenas quanto à qualificação jurídica da incapacidade, pois o conjunto probatório demonstrou que, para o segurado concreto e para sua realidade profissional, a incapacidade total possui caráter permanente, diante da insuscetibilidade prática de reabilitação para atividade que lhe assegure subsistência.

Também não merece acolhimento eventual pretensão de redução do amparo a benefício temporário comum. A natureza acidentária foi reconhecida administrativamente pelo INSS e encontra respaldo na CAT emitida pelo empregador, no histórico clínico descrito no laudo e na sequência temporal entre o esforço laboral e o início do quadro incapacitante. Desse modo, correta a manutenção da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, espécie 92.

Por sua vez, a DIB fixada em 14/09/2025, dia posterior à cessação administrativa do benefício anterior, igualmente deve ser preservada. A perícia reconheceu incapacidade a partir dessa data, e a documentação médica demonstra continuidade do quadro incapacitante, razão pela qual a cessação do auxílio acidentário em 13/09/2025 mostrou-se indevida.

A propósito, a orientação do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que: “
[...] 3.

De acordo com a jurisprudência do STJ,
o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido
ou do prévio requerimento administrativo
. 4. Recurso Especial provido”
. (REsp 1799200/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019).

Diante disso, a sentença recorrida apresenta fundamentação adequada, coerente com a prova dos autos e juridicamente correta ao reconhecer que o apelado se encontra total e permanentemente incapaz para atividade compatível com sua realidade pessoal e profissional, sem possibilidade concreta de reabilitação.

Sem prejuízo, importa destacar que a aposentadoria por incapacidade permanente não possui natureza vitalícia, como bem dispõe o artigo 101 da Lei nº 8.213/91. Assim, o segurado está obrigado a se submeter a exames periódicos realizados pela Previdência Social para aferir se a incapacidade persiste. Em caso de recuperação da capacidade laboral ou reabilitação para outra função, o benefício poderá ser cessado, a critério técnico do INSS. Desse modo, não há risco de perpetuação indevida do benefício, podendo a autarquia previdenciária reavaliar o caso periodicamente, conforme autoriza a legislação vigente, preservando o caráter temporário e condicionado da prestação.

No tocante aos consectários legais, também não assiste razão ao apelante.

A sentença observou adequadamente a disciplina constitucional e jurisprudencial aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, especialmente diante da superveniência das Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

Com efeito, até a data da citação válida, não há incidência de juros moratórios, mas apenas de correção monetária destinada à recomposição do valor real das parcelas vencidas. Nesse período, revela-se correta a adoção do INPC como índice de atualização monetária das prestações previdenciárias, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 e pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810.

A incidência da taxa SELIC antes da citação, como pretende implicitamente a insurgência recursal ao invocar genericamente a EC nº 113/2021, conduziria à indevida antecipação dos juros moratórios, pois referido indexador possui natureza híbrida, englobando, simultaneamente, atualização monetária e compensação da mora. Por essa razão, sua aplicação pressupõe a constituição em mora do devedor, a qual somente se perfectibiliza com a citação válida.

Assim, correta a sentença ao estabelecer que, até a data da citação, incide apenas correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela.

A partir da citação válida, momento em que passam a ser devidos juros moratórios, aplica-se a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, até 31/08/2025, por se tratar de índice único que abrange atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Posteriormente, a partir de 01/09/2025, incide a sistemática instituída pela Emenda Constitucional nº 136/2025, tal como corretamente consignado na sentença, com aplicação de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Desse modo, a sentença recorrida observou adequadamente a sucessão normativa incidente sobre os consectários legais, não havendo qualquer reparo a ser promovido quanto ao ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso. Em decorrência, majoro dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e no Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026